Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID 26599022, p. 2 e ID26599029 a ID26599052), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora ter realizado contrato verbal de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente (consórcio) com o réu, mediante o pagamento de R$2.000,00 de entrada e entrega imediata do automóvel (Fiat Uno), tendo assumido o saldo devedor, mediante repasse mensal de R$980,00 ao demandado. Alegou ter honrado com os repasses até fevereiro/2020, ocasião em que tomou conhecimento que o réu não estava pagando as parcelas. Requereu resolução do contrato, restituição dos valores pagos (R$16.700,00) e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID26599020) interposto pelo réu contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, com o seu retorno ao estado anterior, bem como determinar a restituição de R$14.740,00 à autora e, após o cumprimento da obrigação, a devolução do veículo ao réu em perfeitas condições de uso.
4. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que na data da apresentação da contestação o sistema PJE estava com problemas, tendo sido informado pela servidora do gabinete que o prazo seria devolvido, porém não foi procedido qualquer registro de certidão nesse sentido.
5. No caso, a citação ocorreu em 31/08/2020 e o prazo final para apresentação da contestação era 21/09/2021, porém o réu ofereceu resposta em 23/09/2020.
6. Não se verifica, na hipótese, qualquer documento apto a comprovar as tentativas do réu em enviar a contestação até o dia 21/09/2020, uma vez que os e-mails colacionados (ID26598974) possuem datas de 22/09/2020 e 23/09/2020. Outrossim, não há nos autos qualquer documento que confirmasse a suposta de devolução do prazo pelo juízo de origem.
7. Cumpre acrescentar que a certidão de ID27162104 informa terem sido realizadas “diligências no WhatsApp da Vara e, inclusive, no e-mail institucional desta, para localização da manifestação supostamente enviada, não a localizando.” Logo, se a contestação é intempestiva, o reconhecimento da revelia é medida que se impõe. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Nas razões recursais, o réu se limitou a alegar questões fático-probatórias quanto à impossibilidade da resolução do contrato verbal e seu retorno ao estado anterior, haja vista ter quitado os débitos e encontrar-se o veículo deteriorado, depreciado e com multas. Por fim, menciona que o fato de a autora/recorrida não ter realizado a transferência dos pontos da CNH, somada à negativação do seu nome, lhe causou dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos contrapostos (pagamento de 9 parcelas em atraso - R$8.820,00 e reparação por danos morais).
9. O artigo 344 do Código de Processo Civil dispõe que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, cumpre ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações apresentadas em confronto com as provas constantes dos autos.
10. Das provas colacionadas, restou devidamente demonstrado que a autora repassou os valores das parcelas do financiamento até outubro/2019 (ID26598977, p. 48), mas o réu/recorrente deixou de pagá-las em fevereiro/2019 (ID26598977, p. 60), dando causa ao inadimplemento junto à administradora do consórcio, o que confere verossimilhança às alegações autorais quanto à motivação do pedido de resolução do contrato e restituição dos valores pagos.
11. Assim, em razão da revelia, o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
12. Nesse sentido: Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
13. Isto posto, a confirmação da sentença atacada é medida que se impõe, devendo permanecer inalterada a resolução contratual entre as partes, bem como a condenação de restituição de valores à autora/recorrida e a devolução do veículo ao réu/recorrente em perfeitas condições de uso, nos termos do referido “decisum”.
14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.